Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF.
1. O cenário constitucional, com as mais modernas atualizações legislativas, somado ao avanço jurisprudencial sobre o tema, permitem concluir que o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não mais se harmoniza ao Texto Constitucional.
2. A fim de se alcançar a finalidade constitucionalmente prevista para a Defensoria – como principal instrumento de acesso à justiça e de defesa dos direitos fundamentais àqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade – foram editadas as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que deram nova roupagem constitucional à Defensoria Pública, firmando-a como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Além disso, foi assegurada sua autonomia funcional e administrativa e a possibilidade de iniciativa de proposta orçamentária.
3. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
4. Deu-se provimento ao apelo para condenar o Distrito Federal ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pela instância de origem.